Tribunal: STF
Processo: ARE 1435917
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRIBUIÇÃO DE 10% PARA O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEEF) INSTITUÍDO PELA LEI FLUMINENSE N. 7.428/2016. CRIAÇÃO DE NOVA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA NÃO VINCULAÇÃO DE RECEITAS. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. SOBRESTAMENTO. INADMISSIBILIDADE.



    1. Divergir da conclusão alcançada na origem – de que o recolhimento de 10% (dez por cento) para o Fundo de Equilíbrio Fiscal (FEEF) não configurou criação de novo tributo, nem ofendeu ao princípio da não vinculação de receitas – demandaria reanálise de direito local (Lei estadual n. 7.428/2016). Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.